Tribunal: TJBA
Processo: 8014358-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014358-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA, no curso de ação de reintegração de posse inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, sob a alegação de conexão com inventário em trâmite. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação possessória (reintegração de posse) e o processo de inventário, de modo a justificar a reunião dos feitos e a modificação da competência jurisdicional originária. III. Razões de decidir A legislação processual civil (CPC, art. 55, § 3º) admite a reunião de processos não conexos quando houver risco de decisões conflitantes. Jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, reconhece a inexistência de conexão entre ações possessórias e inventário, ante a distinção entre pedidos e causas de pedir. Risco de decisões conflitantes não verificado, inexistindo fundamento para a modificação da competência originária. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “1. Não há conexão entre ação possessória e processo de inventário quando não há identidade de pedidos ou causa de pedir. 2. A competência permanece com o Juízo cível originário, quando inexistente risco de decisões contraditórias.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8014358-42.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA contra o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA